Tribunal: TJSP
Processo: 2227388-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestígio ao princípio da primazia da análise de mérito. Interesse recursal configurado na espécie, sendo o caso de conhecimento do recurso interposto. Pleito de benefício de justiça gratuita formulado por pessoa física. Comprovação de modificação da fortuna no curso do processo que justifica a concessão da gratuidade requerida. Recurso provido.